Tribunal: TJDFT
Processo: 0723020-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. GENITOR. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. ART. 1.015 CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. PERIGO DE INUTILIDADE POSTERIOR. RESP. 1704520/MT. TEMA 988. REJEITADA. DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA. REMUNERAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADES PRIVADAS. SÓCIO DE ACADEMIAS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA REAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL. MITIGAÇÃO. PREVALÊNCIA. INTERESSE DO MENOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de alimentos, que deferiu o pedido de quebra de sigilo do agravante. 1.1. O recorrente pretende reformar a decisão agravada, alegando que ela é desnecessária porque ser servidor público e por isso seus rendimentos são facilmente obtidos no Senado Federal onde trabalha, bem como que supre todas as necessidades dos alimentandos.

2. Preliminar de não conhecimento. A Corte Especial do STJ, em julgamento proferido sob o rito de recursos repetitivos no REsp. 1704520/MT (Tema 988), entendeu que a urgência e o perigo de inutilidade de decisão posterior são hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, de forma a resguardar o direito da parte. 2.1. Diante disso, verifica-se que o rol do artigo 1.015, do CPC, é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2.2. Portanto, a inutilidade futura da insurgência da parte permite que o recurso seja analisado. 2.3. Nesse sentido, julgados do TJDFT: “(...) 1. Não obstante a ausência de previsão no rol do art. 1015 do CPC a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que defere a quebra de sigilo bancário e fiscal, o rol do referido artigo é de taxatividade mitigada, segundo orientação do c. STJ, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. Não é razoável impor à agravante o ônus de discussão somente em sede de recurso de apelação sobre questão que reflete invasão indevida de direito individual à intimidade e vida privada. (...)” (07521010620208070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 4/8/2021). 2.4. No caso dos autos, a não apreciação da insurgência recursal, destinada à realização de prova alegadamente capaz de permitir análise mais precisa sobre a capacidade financeira do alimentante, inviabiliza ou prejudica a discussão objeto da decisão recorrida em momento futuro. 2.5. Esse fato é suficiente para o conhecimento da insurgência via agravo de instrumento. 2.6. Preliminar rejeitada e recurso conhecido.

3. Mérito. Sabe-se que tais medidas dão acesso a dados de caráter sigiloso e sua utilização corresponde à quebra de sigilo, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. 3.1. No entanto, a medida deferida não se refere aos rendimentos como servidor público, mas quanto aos valores auferidos em suas atividades privadas. 3.2. No caso dos autos, existem motivos suficientes para autorizar a quebra de sigilo deferida pelo juízo de primeiro grau, visto que é a única forma de se ter acesso a tais informações sobre a verdadeira renda do agravante.

4. Embora constituam direitos individuais de todo cidadão, os sigilos bancário e fiscal não possuem caráter absoluto e, portanto, podem ser mitigados em situações excepcionais, notadamente quando confrontados com o direito à vida ou com o princípio da dignidade da pessoa humana, como ocorre nas ações de alimentos. 4.1. A quebra dos sigilos bancário e fiscal do alimentante se justifica na ação de alimentos, quando comprovada a impossibilidade de apuração da capacidade financeira pelas vias ordinárias, ou a falta de cooperação da parte que possuir melhores condições na produção da prova das possibilidades ou mesmo a existência de satisfatórios indícios de simulação, fraude, ocultação ou confusão patrimonial, ou ainda de sinais exteriores de riqueza incondizentes com a renda sustentada.

5. Diante da insuficiência de dados sobre a real situação financeira do agravado, o princípio constitucional da intimidade e da vida privada deve ser excepcionado para legitimar a quebra de sigilo bancário e fiscal do alimentante e das empresas em que figura como sócio. 5.1. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta e. Corte de Justiça:

“(...) 2. Admite-se a quebra de sigilo bancário e fiscal, em sede de ação de revisão de alimentos, dada a necessidade de levantamento de informações para subsidiar o convencimento do juiz a quo sobre a real condição econômica do alimentante, em especial quando há dúvida acerca do recebimento de renda variável resultante de atividade autônoma em complementação aos proventos auferidos como servidor público. 3. Em sede de ação revisional de alimentos proposta contra menor, pode o Ministério Público pugnar pela quebra do sigilo bancário do alimentante, notadamente em função da relevância da questão e do dever institucional do Parquet quanto à defesa dos interesses dos civilmente incapazes”. (07200267920188070000, Relator: Maria Lourdes Abreu 3a Turma Cível, PJe: 17/05/2019).

6. Agravo de instrumento desprovido. 6.1. Agravo interno prejudicado.